Tribunal: TJPA
Processo: 0814415-67.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814415-67.2023.8.14.0006

APELANTE: JOANA DE CASTRO FURTADO, PATRICIA DE CASTRO FURTADO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0814415-67.2023.8.14.0006

RECORRENTE: JOANA DE CASTRO FURTADO E PATRÍCIA DE CASTRO FURTADO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA LEITO DE UTI. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MORTE DO PACIENTE. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de indenização por danos morais proposta por Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado, em razão do falecimento de Tertuliano Elias Furtado, marido e pai das autoras, ocorrido após a demora injustificada na transferência hospitalar para leito de UTI, mesmo após solicitação com prioridade “0” e decisão judicial determinando a internação em 24 horas. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ensejando a interposição do presente recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a omissão dos entes públicos em efetivar a transferência hospitalar, associada à inobservância de ordem judicial, caracteriza omissão específica apta a ensejar responsabilidade civil objetiva e dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva do Estado, aplicável também às omissões específicas, nas quais há dever legal e possibilidade concreta de agir para impedir o resultado danoso.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no
RE nº 841.526/RS
(Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/03/2016), fixou a tese de que a teoria do risco administrativo se aplica tanto às condutas comissivas quanto às omissivas, desde que comprovado o nexo causal.

5.

A demora na transferência do paciente para leito de UTI, mesmo diante de decisão judicial expressa, configura falha do serviço público e omissão específica, sendo objetiva a responsabilidade do Estado e do Município pela ineficiência administrativa.

6.

A conduta estatal privou o paciente da oportunidade de tratamento intensivo tempestivo, caracterizando a
perda de uma chance
, na forma doutrinada por
Sérgio Cavalieri Filho
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Atlas, 2014, p. 442-443).

7.

O dano moral decorrente da morte de ascendente é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo.

8.

Jurisprudência do
TJPA
reconhece o dever de indenizar em casos de demora na transferência de paciente para UTI, em razão da falha no serviço público (
TJPA, Apelação Cível nº 0832302-62.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 12/01/2024
).

9.

Fixação da indenização em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
para cada autora, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com correção pela
Taxa SELIC (art. 3º, EC 113/2021)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A demora injustificada na transferência de paciente em estado grave, com prioridade “0” e ordem judicial para internação imediata, configura omissão específica e enseja responsabilidade objetiva do Estado e do Município.

2.

O dano moral decorrente do falecimento de ascendente em razão de falha na prestação do serviço público de saúde é presumido (
in re ipsa
).

3.

A perda da chance de tratamento intensivo adequado é passível de reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, art. 1.026, §2º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 841.526/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30.03.2016; STJ, AgRg nos EREsp nº 1.335.622/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 18.12.2012; TJPA, Apelação Cível nº 0832302-62.2017.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.01.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
deste Egrégio Tribunal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado, e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Joana de Castro Furtado
e
Patrícia de Castro Furtado
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Historiando os fatos, Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado ajuizaram a ação suso mencionada, narrando que, em 18/07/2022, Tertuliano Elias Furtado (pai e marido das autoras) foi internado na UPA Cidade Nova III; em 19/07/2022, houve solicitação de transferência, com prioridade “0”, para leito de UTI, que não se efetivou; em 29/07/2022, ingressaram com ação de obrigação de fazer e obtiveram decisão determinando internação em 24 horas; contudo, sobreveio o óbito em 31/07/2022. Ao final, requereram a condenação do Estado e Município ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autora, a título de danos morais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 29827226), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por PATRÍCIA DE CASTRO FURTADO e J. D. C. F., nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, afastando a responsabilidade civil do Estado do Pará e do Município de Ananindeua pelos fatos narrados. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em razão da justiça gratuita deferida.”

Inconformadas com a sentença, Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado interpuseram recurso de apelação (ID 29827228). Inicialmente, sustentaram a manutenção da gratuidade da justiça no âmbito recursal e a tempestividade do recurso.

Em preliminar, alegaram cerceamento de defesa e nulidade por “decisão surpresa”, porque o juízo
a quo
teria antecipado o julgamento do mérito sem apreciar as provas requeridas (especialmente perícia médica) e sem prévio anúncio, em violação ao contraditório.

No mérito, defenderam: (i) responsabilidade objetiva do Estado por omissão específica; (ii) aplicação da teoria da perda de uma chance diante da ausência de leito de UTI; (iii) solidariedade entre os entes federados na prestação de saúde; e (iv) necessidade de fixação de indenização por danos morais.

Ao final, requereram o provimento para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, ou, subsidiariamente, a anulação do
decisum
para realização de prova pericial.

Posteriormente, foram apresentadas contrarrazões. O ESTADO DO PARÁ (ID 29827232) pugnou pela manutenção integral da sentença, aduzindo inexistência de nexo causal e de omissão específica, pois o paciente recebeu atendimento imediato em sala vermelha na UPA municipal, houve solicitação de transferência em tempo razoável para unidade sob gestão estadual, e o óbito ocorreu antes da intimação e dentro de prazo razoável para cumprimento da medida, não se caracterizando desídia dos entes. No campo acessório, requereu, em tese de eventualidade, que eventual dano moral, se reconhecido, fosse arbitrado com razoabilidade/proporcionalidade; suscitou ainda a impossibilidade de condenação do Estado em honorários à Defensoria Pública que já recebe recursos públicos, e a incidência de regras sobre custas estaduais (Lei 5.738/1993). Ao final, pediu o desprovimento do apelo.

O Município de Ananindeua (ID 29827234) sustentou a inexistência de responsabilidade, frisando que não houve omissão e que as providências necessárias estavam sendo adotadas; invocou, ainda, a improcedência por falta de prova de negligência médica. Acrescentou fundamentos para manter a sentença, inclusive argumentando sobre “impossibilidade de multa por descumprimento” e, por eventualidade, a extinção do processo sem resolução do mérito por perda do objeto e ausência de interesse processual, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 29846296, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

No parecer (ID 29911440), o Procurador de Justiça Mario Nonato Falangola, manifestou-se pelo conhecimento do apelo e pelo acolhimento da preliminar de nulidade por decisão surpresa, ante a ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado e a não apreciação das provas requeridas; superada a preliminar, consignou que deixa de intervir no mérito, nos termos do art. 178 do CPC e normativos do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelas autoras

Cuida-se de apelação interposta por Joana de Castro Furtado e Patrícia de Castro Furtado contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes do falecimento de Tertuliano Elias Furtado, pai e marido das autoras, em razão de suposta omissão do Estado do Pará e do Município de Ananindeua na transferência hospitalar do paciente para leito de UTI.

A controvérsia cinge-se em definir se a demora na efetivação da transferência hospitalar, associada à não observância da ordem judicial de internação imediata, configura omissão específica do Estado e do Município, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, e se se encontra caracterizado o nexo causal entre a omissão administrativa e o dano moral alegado.

Da responsabilidade civil do Estado por omissão específica

Dispõe o artigo 37, §6º, da Constituição da República:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade civil do Estado, nas hipóteses em que o dano decorre de omissão, pode se manifestar sob duas modalidades: objetiva, quando se trata de omissão específica (ou qualificada), e subjetiva, quando se está diante de omissão genérica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 841.526/RS, Relator Ministro Luiz Fux, em sede de repercussão geral, fixou entendimento de que
a teoria do risco administrativo se aplica tanto às condutas comissivas quanto às omissivas
, desde que demonstrado o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano, nas hipóteses em que o Poder Público tem o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para evitar o resultado lesivo. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO. (STF - RE: 841526 RS, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

No caso sob exame, está evidenciado que o paciente Tertuliano Elias Furtado encontrava-se em estado crítico desde sua entrada na UPA Cidade Nova III, em 18/07/2022, quando houve solicitação de transferência com prioridade “0”, reconhecendo-se expressamente a necessidade de internação imediata em unidade de terapia intensiva.

Mesmo diante de decisão judicial determinando a internação em 24 horas, proferida em 29/07/2022, o paciente veio a óbito em 31/07/2022, sem que o leito fosse disponibilizado.

Constata-se, portanto, a ocorrência de
omissão específica
, pois tanto o Estado do Pará quanto o Município de Ananindeua, na condição de entes garantidores da prestação do serviço público de saúde, tinham o dever jurídico concreto e imediato de agir, providenciando a transferência hospitalar do paciente em tempo hábil, especialmente após a decisão judicial que lhes impôs obrigação expressa.

Assim, caracterizada a omissão específica e comprovado o dever de agir não cumprido, incide a responsabilidade objetiva do Estado e do Município, na forma do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, sob a égide da teoria do risco administrativo.

Da perda de uma chance e do nexo causal

O conjunto probatório demonstra que a demora injustificada na transferência do paciente privou-o da oportunidade de receber tratamento intensivo adequado, reduzindo suas possibilidades de sobrevida.

Nessas circunstâncias, a doutrina reconhece a figura da
perda de uma chance
, conforme leciona
Sérgio Cavalieri Filho
:

“O que se perde é a chance de cura e não a continuidade de vida. A falta reside em não se dar ao paciente todas as chances de cura. Se o paciente tivesse sido internado a tempo ou operado imediatamente, talvez não tivesse falecido. (...) Não há necessidade de se apurar se o bem final (a vida) foi tolhido da vítima. O fato é que a chance de viver lhe foi subtraída, e isso basta.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas, 2014, p. 442-443).

Ainda que não se possa afirmar, com certeza, que a internação imediata teria evitado o óbito, é inegável que a demora em providenciar o leito de UTI, sobretudo diante da determinação judicial, configurou conduta negligente e ensejadora de responsabilidade civil.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a omissão adquire relevância jurídica quando o Estado tem o dever legal de agir e, por não fazê-lo, cria risco da ocorrência do resultado danoso
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. HOSPITAL PARTICULAR. RECUSA DE ATENDIMENTO. OMISSÃO. PERDA DE UMA CHANCE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54/STJ. 1. O conhecimento dos embargos de divergência exige a demonstração do dissídio jurisprudencial, mediante o cotejo analítico entre os acórdãos paradigma e recorrido e por meio da comprovação de que foram adotadas soluções diversas em litígios semelhantes, nos moldes preconizados pelos arts. 266, § 1º, c/c 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 2. No que se refere à aplicação da teoria da perda de uma chance, não se vislumbra similitude fática entre os julgados confrontados, uma vez que o acórdão proferido no julgamento do REsp n. 993.936/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, analisou a aplicação da mencionada teoria na hipótese de contrato de prestação de serviços de advocacia, e o acórdão recorrido enfrentou o tema à luz da responsabilidade do hospital pela incolumidade da paciente. 3. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido da impossibilidade de interposição de embargos de divergência com fundamento em acórdãos oriundos da mesma Turma julgadora. 4. "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula n. 54/STJ). 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EREsp: 1335622 DF 2013/0203192-9, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/03/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/03/2014)

Portanto, resta configurado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço público e o dano sofrido pelas autoras, decorrente da perda da chance de tratamento e de sobrevida do ente familiar.

Do dano moral e da fixação do quantum indenizatório

Em se tratando de falecimento de ascendente, o
dano moral é presumido (in re ipsa)
, dispensando prova específica do abalo emocional, bastando a demonstração do fato e do nexo causal.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado no sentido de reconhecer o dever de indenizar em casos de falha na prestação de serviços de saúde, especialmente quando o paciente falece aguardando atendimento hospitalar adequado.

Transcreve-se, a título ilustrativo, julgado desta Corte:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE E PAI DA AUTORA/APELADA PARA LEITO DE UTI ADULTO. FALECIMENTO ENQUANTO AGUARDAVA TRANSFERÊNCIA. PERDA DA CHANCE DE CURA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. OMISSÃO CONFIGURADA. DEVER ESPECÍFICO DE AGIR NA CONDIÇÃO DE GARANTIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA PELA MORTE DE GENITOR. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO AOS PARÂMETROS DO TJPA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 326/ST. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Situação em que a demora na transferência do pai da autora em estado grave da UPA – Unidade de Pronto Atendimento de Icoaraci para leito de UTI adulto, sem que lhe fosse disponibilizado o tratamento imprescindível para garantia de chance de cura, com demora inclusive no diagnóstico preciso do tipo de AVC – Acidente Vascular Cerebral, contribuiu para o óbito do paciente. 2 – Consoante o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, a responsabilidade objetiva do Estado por conduta omissa restará configurada quando houver omissão específica ou qualificada, decorrente de um dever de cuidado específico. Na hipótese em análise, o ente Municipal na condição de garantidor, tinha o dever específico de agir, consubstanciado na prestação da transferência médico-hospitalar de urgência ao paciente, eis que, de acordo com a teoria do risco administrativo, o Município é objetivamente responsável pelos danos decorrentes da conduta de seus agentes no exercício da atividade administrativa. 3 - Elementos probatórios contidos nos autos que não deixa dúvidas acerca da falha no serviço público prestado, consistente na evidente demora da transferência do paciente para leito de UTI com desfecho trágico do óbito (dano). Nexo causal demonstrado pela relação direta entre o serviço deficiente e o dano sofrido, sendo certo que a falta administrativa ocorreu e acabou privando o paciente da possibilidade de ter um atendimento célere mais apropriado ao seu estado de saúde que apresentava naquela ocasião, resultando, assim, na perda de sua vida. 4 - A demora na disponibilização de leito em Unidade de Terapia Intensiva acarreta dano moral passível de indenização, quando o paciente falece aguardando atendimento adequado e comprovado o agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde do paciente. Em caso de morte de genitor o dano moral é indiscutivelmente presumido. Precedentes TJPA. 5 - O valor da indenização deve considerar as peculiaridades do caso, como a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação, devendo ser fixado de forma razoável e proporcional. Quantum indenizatório de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) arbitrado pelo juízo de piso que se revela em sintonia com a gravidade do fato e as condições sociais e econômicas do agente causador do dano, até mesmo inferior aos valores praticados por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes. 6 – Apesar do valor da indenização fixada pelo magistrado ser inferior ao pedido inicial, não há o que se falar em sucumbência recíproca, incidindo no Enunciado da Súmula nº 326 do STJ. 7 – Apelo conhecido e não provido.”

(TJPA - 2ª Turma de Direito Público - Decisão Monocrática - Apelação

Cível nº 0832302-62.2017.8.14.0301, Rel. Des. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, julgado em 12/01/2024).

Em consonância com os princípios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o valor da indenização deve atender ao duplo caráter compensatório e pedagógico, sem ensejar enriquecimento indevido.

Considerando a gravidade do fato, a repercussão psicológica da perda de um ente querido em circunstâncias evitáveis, e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, fixo o valor da indenização por danos morais em
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autora
, totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A quantia deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pela Taxa Selic, conforme art. 3º, da EC 113/2021.

Diante de todo o exposto, reconheço a responsabilidade solidária do Estado do Pará e do Município de Ananindeua pela omissão específica na prestação do serviço de saúde que culminou no óbito de Tertuliano Elias Furtado, devendo ser reformada a sentença.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada autora, acrescido de correção e juros nos termos acima estabelecidos, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como decido.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025